Tribunal: CARF
Processo: 10980.011025/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011025/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS ROLIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IRPF COMPENSADO POR
DECISÃO JUDICIAL
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Exigível a parcela de IRRF
depositada em juízo que não coube compensação por determinação Judicial.
CONCOMITÂNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. DISPENSA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAI.
ABRANGÊNCIA.
Segundo expressa previsão legal, a multa de ofício só deve ser dispensada na
constituição de credito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa por
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou por concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial,
desde que a referida suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. AFASTAMENTO.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011025/2008-61
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011025/2008-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à exigência de multa de ofício e juros de
mora e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 179/183), interposto contra o Acórdão 06-
32.139 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 108/114) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 70/73), apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 56/64)
relativas a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica, Exercícios 2004 e 2005, Anos-Calendário 2003 e 2004, que constatou Imposto
de Renda Pessoa Física de R$ 6.183,69, a sofrer incidência de Multa Proporcional e Juros de
Mora, com exigibilidade suspensa por força de tutela antecipada.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto em sua síntese, por
bem e sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original.
Relatório
(...).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 36/37 a fiscalização apurou
omissão de rendimentos recebidos, da pessoa jurídica Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS, CNPJ 34.053.942/0001-50, no montante de R$ 36.579.37
(Ano de 2003) e R$ 55.641,67 (ano de 2004), com base nas informações prestadas pela
fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda Relido na Fome (Dirf).
No relato da autuação consta que o contribuinte, por meio do processo judicial n°
2002.70.00.00.1936-6, litiga contra a União Federal, visando a não incidência de
imposto de renda sobre verbas de previdência complementar recebidas da PETROS; que
o imposto de renda está sendo depositado judicialmente e; que o crédito tributário foi
constituído com exigibilidade suspensa.
(...) impugnação (...).
Relata que nas declarações de ajuste dos exercícios de 2004 e 2005, informou como
rendimento isento e não-tributável o benefício complementar à aposentadoria recebido
da PETROS e que tal informação resultou na autuação.
Sustenta que os rendimentos recebidos da PETROS a título de benefício complementar
à aposentadoria "não era tributável, pois se trata de rendimento com a exigibilidade do
tributo suspensa por ordem judicial."
Cita o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, para esclarecer que "o valor
recebido é objeto da ação judicial n° 20027000001936-6, em trâmite perante a 9a Vara
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011025/2008-61

Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná" conforme comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte que junta e que em face
de decisão liminar o "benefício da PETROS teve suspensa a exigibilidade do imposto de
renda".
Protesta que estas informações constam dos comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte e, por isso, não houve omissão de rendimento.
Aduz que a autuação desrespeita a ordem judicial, que os valores estão depositados em
juízo e. que "não há que se falar em mora, muito menos em multa sobre eventual
imposto devido sobre benefício recebido da PETROS."
Argumenta que uma vez cumprida a ordem judicial não há imposto a pagar em atraso.
Ao final, requer a extinção da autuação, inclusive juros de mora e multa sobre eventual
imposto a pagar sobre benefício da PETROS.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO
DE IRRF.
A tributação ou não dos benefícios de previdência privada e a compensação
do imposto depositado judicialmente na declaração de ajuste anual, para
obter restituição ou para reduzir o saldo de imposto a pagar, ficam
condicionados ao conteúdo da sentença executória.
MULTA DF. OFÍCIO. DISPENSA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAI..
CASOS ABRANGIDOS.
Segundo expressa previsão legal, a multa de ofício só deve ser dispensada na
constituição de credito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa por
concessão de medida liminar em mandado de segurança ou por concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial,
desde que a referida suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos c contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, incidirão juros de mora equivalentes à taxa SELIC..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Incidentes Processuais
4. Adveio ao Processo Administrativo a Informação Fiscal de 02/09/2011 (e-fls.
173/174), exarada pela Equipe do Contencioso Fiscal – Eqcof, do Serviço de Controle e
Acompanhamento tributário – Secat, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR,
provocada pelo Acórdão supra citado, que foi proverida nos seguintes termos:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
declarar definitiva a exigência de R$ 6.183,69 de imposto em virtude de tratar-se
matéria subjudice, ficando a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem
acompanhar os trâmites das ações judiciais e cumprir o que for decidido após o trânsito
em julgado da sentença e, considerar incabíveis as alegações contrárias à aplicação da
multa de ofício e juros de mora."
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011025/2008-61

5. A referida Informação Fiscal indicou como exigíveis os débitos do presente
processo, além do entendimento pelo prosseguimento da cobrança dos valores lançados no
mesmo.
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
25/09/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 178), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 21/10/2011 (protocolo de e-fl. 179), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos;
- repisa todos os seus argumentos impugnatórios; e
- entende que o Acórdão reconhece a existência da ação judicial mas ignora a
ordem da Justiça Federal de suspensão de exigibilidade do tributo, ignorando a existência dos
depósitos mensais do imposto retido na fonte;
7. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso, extinguindo o processo
administrativo e subsidiariamente excluir juros de mora e multa sobre eventual imposto a pagar.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Quanto ao
seu conhecimento, maiores reflexões serão procedidas no decorrer do presente voto.
10. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se
claramente aos meritórios, todos tendo sido apresentados de forma amplamente correlacionada.
Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
11. Uma vez estando os débitos levantados pelo Auto de Infração com sua
exigibilidade suspensa, conforme claramente apontado pelo Auto de Infração (e-fls. 56/64), e
diante do depósito do montante do tributo descontado em folha de pagamento pela PETROS,
determinado pelo Processo Judicial n ° 2002.70.00.001936-6 da 9a Vara Federal de Curitiba/PR,
verifica-se claramente a Concomitância da Lide Administrativa com a Judicial, no que se refere à
constituição dos débitos tributários. Pode ser enriquecida a situação de Concomitância com a
leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (e-fl.62) que, por
presente nos autos, dispensa sua transcrição.
12. Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011025/2008-61

13. Mas por outro lado, embora não se conheça das matérias concomitantes, há
matérias distintas das constantes no processo judicial que devem ser apreciadas nesta seara
administrativa, que envolvem a indisposição recursal diante da aplicação de multa de ofício e
juros de mora ao débito suspenso.
14. Quanto à multa de ofício, verifica-se que, conforme retrocitado, a
exigibilidade do débito encontra-se suspensa por força de tutela antecipada, cf. artigo 151, inciso
V, do Código Tributário Nacional – CTN. Veja-se a indicação do fato no Auto de Infração (e-fls.
60 e 62) e na Consulta Processual Unificada do Processo Judicial em questão (e-fls. 89/94, sendo
especificamente à e-fl. 94).
15. Assim, deve ser aplicada na espécie a Súmula CARF n. 17, a fim de ser
afastada a aplicação da multa de ofício.
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
16. Verifica-se através dos extratos da DIRF da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros, referentes aos anos calendário 2003 e 2004 (e-fls. 34/35), que a
referida Fundação reteve integralmente o valor de IR determinado judicialmente, o que é
informado ao interessado pelos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda dos mesmos anos calendário (e-fls. 86/87).
17. Portanto, quanto aos juros de mora, também é cabível seu afastamento, ora por
força da Súmula CARF no 5.
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
18. Dessa forma, a presente lide reveste-se se concomitância parcial quanto àao
levantamento dos débitos, mas resta afastada a aplicação de juros de mora e multa de ofício,
conforme solicitado pelo interessado e estabelecido em Súmulas deste Egrégio Conselho. sobre
eventual imposto a pagar, devendo restar inalterada a Decisão de piso.
19. Mas destaque-se que remanesce a cargo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil Jurisdicionante acompanhar os trâmites das Ações Judiciais correlacionadas e cumprir o
que for decidido após o trânsito em julgado de suas Sentenças.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à exigência de multa de ofício e juros de mora e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011025/2008-61

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital